Tribunal: STF
Processo: AR 2853
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória em que se pretende a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Aracaju, nos autos da Ação 200811000348. 
    O autor requer que a decisão rescindenda, proferida pelo Juízo ordinário, seja afastada, para “que seja indeferindo o pedido formulado intempestividade pelo Demandado, devendo ser mantido o despacho datado de 20 de fevereiro de 2017, no qual o juízo ad quo anunciou o julgamento antecipado da lide”.
    É o breve relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.
    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar a presente ação, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “j”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de juízo rescisório pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL frente aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Na realidade, a decisão a que ora se submete ao juízo rescisório foi proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE.
    Nesse contexto, cumpre registrar que, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “a competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados ” (AR 1.778-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 20/8/2010). 
    No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em ação rescisória. Decisão monocrática de não conhecimento da ação. Possibilidade. Atribuição do relator prevista no Regimento Interno da Corte. Ausência de pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento originário. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não provimento. 1. Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte, ou em razão de sua incompetência. 2. Para o conhecimento de ação rescisória nesta Corte é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar questão processual atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso. 3. No caso em tela, a decisão rescindenda não enfrentou a questão de fundo, concernente à reintegração de posse, restringindo-se ao exame da tempestividade do agravo de instrumento. Ausência, portanto, de manifestação jurisdicional sobre o mérito do recurso originário, razão pela qual há de se manter incólume o pronunciamento agravado quando atesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação rescisória. Inteligência da Súmula STF nº 249. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.108-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJE de 8/9/2011)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento da presente ação rescisória e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Sergipe.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente